Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-14.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. DUPLICATA MERCANTIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. O artigo 397, caput, do Código Civil, estabelece que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”.
3. Esta Corte de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, considera a data de vencimento do título como sendo o termo inicial para incidência de juros legais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.